Tribunal: TJMT
Processo: 1049512-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049512-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCEU JOSE MERLINO NUNES - CPF: 045.394.061-75 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC. Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocor
rer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.
(
Precedentes
da
Turma

Recursal
).

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios

pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1049512-46.2023.8.11.0001

Agravante
:
DIRCEU JOSE
MERLINO NUNES

Agravado
:
OI S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIRCEU JOSE MERLINO NUNES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face OI
S.A.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes

diante da prova da orig em da dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou

que
as
telas
de
sistema

são

consideradas

provas

uni
laterais
e
imprestáveis
para
alegar

contratação
.

Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VO
TO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Agravo

Interno
.

A
parte

agravante

alegou
que
não

existem

provas

suficientes
para a
comprovação
da
relação

jurídica

existente
entre as
partes
e,
consequentemente
,
d
a

origem
da
dívida
,
e
postulou
a
reforma
da
decisão

monocrática
.

Todavia
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
. Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o
fragilizam
,
inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Nesse

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recu
rsal
:

(...) 2.
Contudo
,
se a

instituição

financeira

apresenta
com a
defesa
,
além
do
termo
de
adesão
com
assinatura

eletrônica
,
faturas
com
pagamentos
,
aliado

ao

fato
de que
não

houve

impugnação

específica
, a meu
ver
,
restou

comprovada
a
origem
da
obrigaçã
o
,
pois
,
sequer
junta
qualquer

protocolo
de
reclamação

administrativa
junto à
reclamada

ou

ainda

boletim
de
ocorrência

suscitando

possível

fraude
, soma-se o
fato
de que
constato
a
existência
de
pagamento
, o que
não
é usual de um
fraudador
,
conforme
se
veri
fica
: (...)
(N.U 1008071-74.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

(...)2 - Nos
termos
da
Súmula
34/TRTJMT,
os

documentos

produzidos

unilateralmente
(
t
elas

sistêmicas
), se
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
,
serão

admissíveis
à
comprovação
da
relação

contratual
entre as
partes
.
3- A
negativa

isolada
de
contratação

não
se
sustenta
,
diante
da
comprovação
da
contratação
e da
respetiva

transferênc
ia
de
valores

em

nome
do

contratante
,
sem

impugnação

válida
. (N.U 1045420-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
par
te

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em

especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação de identificação via biometria f acial pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

Aliás, essa temática já está sumulada nas Turmas Recursais, que exigem, em se tratando de documentos unilaterais, a apresentação de outros elementos probatórios para comprovação da relação jurídic
a:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, considerando que a decisão mo
nocrática possui respaldo na jurisprudência
pacífica (e sumulada)

da
Turma Recursal, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 15%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID197821671/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o
e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024